Tribunal: STF
Processo: ARE 1369769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ART. 14 CAPUT DA LEI 10.826/ 03 NA FORMA DO ART. 70 DO CP. SANÇÃO: 02(DOIS) ANOS E O4QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO EM REGIME ABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO, A SEREM FIXADAS NA VEPMA. RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUAISQUER DOS NÚCLEOS CONTIDOS NO TIPO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DO CRIME FORMAL. VIABILIDADE. PLURALIDADE DE ARMAS(DUAS E MUNIÇÕES) QUE AFETAM APENAS UM BEM JURÍDICO. CRIME ÚNICO. PENA READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL, MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS A SEREM FIXADAS NA VEPMA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    De início insta consignar que o réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei 10.823-06 e art. 297 do Código Penal, no entanto, quando da prolação da sentença, o magistrado primevo desclassificou sua conduta para a prevista no art. 14, caput, do mesmo diploma legal, vez que o exame pericial revelou que não houve supressão da numeração de série das armas de fogo apreendidas, na forma do art. 70 do Código Penal, absolvendo-o da conduta prevista no art. 297 do Código Penal.



    Em que pese as alegações sustentadas pela Defesa alegando atipicidade da conduta, tais argumentos não merecem prosperar, vejamos.



    A materialidade do crime restou demonstrado através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/11), do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 16) e do Laudo Pericial, atestando que as duas armas bem como as munições tinham potencialidade lesiva, concluindo que “os revólveres de marca Rossi e Taurus, calibre nominal.38 SPL, número de série 67206 e HH64338, respectivamente, achavam-se aptos a deflagar disparos em ação simples e em ação dupla; os 15 (quinze) cartuchos de arma de fogo, marca CBC, calibre nominal .38 SPL, estavam providos de projétil blindado, com a espoleta sem marca de percussão, sendo o dispositivo para carregamento rápido de revólver com 05 (cinco) cartuchos de calibre nominal compatível com o das armas apreendidas”, vide fls. 102/105.



    De outro vértice, a autoria delitiva restou demonstrada haja vista que no interrogatório, em Juízo, o réu confessou os fatos contidos na exordial acusatória, alegando todavia, que no momento da abordagem policial estava transportando as armas para fazer manutenção e que as mesmas pertenciam ao seu pai(audiovisual acostado à fl. 08).



    Corroborando a autoria delitiva, temos as declarações dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do réu, e estes apontaram o recorrente como autor dos fatos descritos na denúncia, afirmando que abordaram o acusado e naquela oportunidade localizaram no interior do seu veículo duas armas de fogo e munições, conforme depoimentos a seguir transcritos:



    [...]



    Consoante análise dos autos, vislumbra-se que a ação do recorrido adequa-se ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, in verbis: 



    [...]



    Desse modo, não pairam dúvidas acerca da participação do recorrente na prática do crime previsto no artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, vez que restou comprovado o porte de duas armas de fogo - revólver, calibre 38, marca Rossi e Taurus- e 15 (quinze) cartuchos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com as determinações legais, conforme Auto de exibição e apreensão de fl. 16, de modo que não que se falar em atipicidade da conduta do réu como pretende a Defesa." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente